Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-62.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. PROVEITO ECONOMICO IRRISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que, no âmbito da ação de imissão de posse e indenização por ocupação indevida, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar concedida e condenar a parte ré ao pagamento de indenização, sob a forma de aluguéis, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, no período compreendido entre citação até a data de desocupação do imóvel.
II. Questão em discussão
2. O caso envolve a discussão sobre a higidez dos honorários advocatícios fixados na sentença que teria desconsiderado, como base de cálculo, o valor atribuído à causa, preferindo a adoção da regra da apreciação equitativa, contrariando as teses firmadas no tema repetitivo n.o 1.076/STJ.
III. Razões de decidir
3. Os honorários advocatícios, como regra geral, têm sua fixação guiada, preferencialmente, pelo valor da condenação, pelo proveito econômico obtido e, finalmente, o valor da causa.
4. A existência de condenação na sentença, impede a adoção do valor da causa como base de cálculos dos honorários advocatícios.
5. Dentre as teses firmadas no tema repetitivo 1.076/STJ, alinha-se a possibilidade de utilização da regra da apreciação equitativa para o cálculo dos honorários advocatícios, quando o valor do proveito econômico obtido pelo autor, for irrisório.
6. Verificado nos autos, que o valor da condenação é irrisório, quando comparado aos valores de aluguéis praticados no mercado para imóveis de mesmo valor e em relação aos aluguéis pleiteados na inicial, reconhece-se a possibilidade da fixação dos honorários advocatícios sob a regra da apreciação equitativa.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1695150, Rel. Teófilo Caetano, julgado em 26/04/2023.